Tribunal: TCU
Processo: 027.138/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 909/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e art. 260, § 5o, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em considerar prejudicada por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de reforma dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 027.138/2022-4 (REFORMA) 1.1. Interessados: Alamyr Ferreira da Silva (XXX.953.887-XX); Almir dos Santos (XXX.454.407-XX); Fabiano Vargas (XXX.137.687-XX); Jorge Abrahao (XXX.433.087-XX); Jorge Abrahao (XXX.433.087-XX); Jorge Muniz Barbosa (XXX.472.697-XX); Josue Barcelos (XXX.836.477-XX); Miguel Angelo Rigotti (XXX.005.216-XX); Pedro Paulo Wandeck de Leoni Ramos (XXX.086.587-XX); Renato Ernesto Ligneul (XXX.020.367-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.